Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714789-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FILIPE MACEDO RIOS AGRAVADO: ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A. D E C I S Ã O No presente agravo interno, o recorrente objetiva a reforma da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade judiciária para processamento do agravo de instrumento, em que, por sua vez, pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a impugnação à penhora via SISBAJUD, em conta mantida junto ao Nubank, por considerar que, sendo o agravante servidor do Distrito Federal, o recebimento de remuneração se realiza por meio do Banco de Brasília, de forma que restou indemonstrado que as verbas constritas ostentam natureza salarial. Decidiu, além disso, ser descabida a substituição da constrição por penhora em rosto de autos de processo que tramita na justiça trabalhista, sobretudo porque o referido Juízo “se recusou a realizar o arresto determinado por este Juízo ao argumento de que o crédito trabalhista tem preferência ao crédito do exequente destes autos”. Sustenta auferir rendimentos mensais de R$ 4.233,83 (quatro mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos) e que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade. Passa a discorrer sobre as razões de agravo de instrumento, sustentando a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária, porque inferiores a cinquenta (50) salários mínimos. Requer a concessão de tutela de urgência para assegurar o processamento do agravo de instrumento, a despeito do indeferimento da gratuidade judiciária e que, ao fim, o agravo interno seja provido para lhe deferir o referido benefício, dispensando-se o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do recurso, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, pois, uma vez indeferida a gratuidade da justiça, abstendo-se o agravante de recolher o preparo recursal, o agravo de instrumento não será conhecido, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, na decisão monocrática impugnada, consignou-se que o pedido de gratuidade da justiça foi realizado tão somente para processamento do agravo de instrumento. Não se cuida, portanto, de agravo interposto contra decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeiro grau que indeferiu a gratuidade da justiça no feito de origem. Além disso, ainda de acordo com a mesma decisão, o preparo do agravo de instrumento soma apenas R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do agravante. Diante do módico valor do preparo recursal, circunstância que viabiliza seu recolhimento por alguém que recebe remuneração mensal próxima a quatro salários mínimos, é improvável que, no ensejo do julgamento colegiado do agravo interno, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao referido recurso para deferir ao recorrente a gratuidade da justiça para processamento do agravo de instrumento. Nesta toada, o legislador processual anteviu, ao disciplinar a benesse legal, que a gratuidade da justiça só deve ser deferida quando necessária. Prevalece, como regra, a necessidade de recolhimento de emolumentos devidos e o pagamento, se o caso, de honorários de perito, sucumbenciais etc. Não por outro motivo, estabeleceu, no art. 98, § 5o, do CPC, a possibilidade de concessão parcial da gratuidade da justiça para abranger apenas determinada despesa processual, quando verificado que o hipossuficiente pode arcar com o pagamento de determinados valores, sem prejuízo de sua subsistência. Tudo está a indicar, portanto, ser desnecessária, no presente caso, a concessão da gratuidade da justiça para abranger tão somente o pedido de dispensa de recolhimento do preparo, reitere-se, de módico valor. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator